Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-58.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016771-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 006.884.321-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DA SILVA SOUSA - CPF: 087.310.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016771-58.2022.8.11.0042

APELANTE: AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INFORMAÇÕES ADVINDAS DO SETOR DE INTELIGÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS PELA RÉ – DINÂMICA DELITIVA QUE INDICAVA A PRÁTICA DELITIVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva e se a ré permaneceu presa durante toda a instrução processual.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões de que na residência ocorria o tráfico de drogas, especialmente quando a ré franqueia a entrada dos agentes de segurança nela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016771-58.2022.8.11.0042

APELANTE: AMANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por AMANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1016771-58.2022.811.0042, que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime fechado, e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa requer seja assegurado a apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que:
1.1)
a decisão que manteve sua prisão preventiva não possui fundamentação idônea;
1.2)
é mãe de 4 (quatro) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos e seus cuidados são imprescindíveis para os menores.

Verbera ainda a nulidade das provas obtidas na busca residencial, sob o argumento de que:
2.1)
houve violação de domicílio pelos agentes de segurança;
2.2)
inexistiram investigações prévias e as informações recebidas pelo Setor de Inteligência não passam de denúncias anônimas;
2.3)
os policiais não possuíam mandado de busca e apreensão e há dúvidas quanto a autorização prestada pela acusada para o ingresso no imóvel;
2.4)
a ação policial descumpriu as formalidades do artigo 245, §4
o
, do Código de Processo Penal, o que fragiliza a regularidade das apreensões realizadas [doc. digital n. 179121649].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusada, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 179132151].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
184260175
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016771-58.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ausência de fundamentação do trecho da sentença que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade. Além disso, verbera que possui 4 (quatro) filhos – com idade inferior a 12 (doze) anos – e que seus cuidados são imprescindíveis para os menores.

Antes de tudo, convém destacar que, em 11 de outubro de 2022, na audiência de custódia, a Juíza de Direito, Silvana Ferrer Arruda, decretou a prisão preventiva de
AMANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, sob estes fundamentos:

“Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva [...].

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão [...].

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão [...].

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração criminosa [...], pois além de ostentar uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, ainda responde a uma ação outra ação penal pelo mesmo crime, demonstrando, não só a sua reincidência especifica, mas também a contumácia na pratica de crimes desta natureza, o que revela a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.

[...]

Logo ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

Além disso, não podemos deixar de destacar a gravidade concreta da conduta ora imputada ao acusado, o qual foi preso em flagrante em poder de 05 porções de substâncias análogas à cocaína, perfazendo 4.244,86 (quatro quilogramas, duzentos e quarenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas), bem como 06 porções de substâncias análogas a maconha, perfazendo 5.348,42 (cinco quilogramas, trezentos e quarenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas).

[...]

Além disso, ainda devemos pontuar que foi apreendido na residência da autuada nada menos do que 05 balanças de precisão, 02 pacotes de sacolas plásticas, um rolo de papel filme, bem como uma prensa para 15 toneladas.

[...]

Portanto, a segregação cautelar da autuada visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando, assim, que [...], continue, em tese, realizando o tráfico de drogas [...]”

Depois, no que tange à decisão negativa exarada no édito condenatório, a juíza
a quo
assim a justificou:

“[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pela condenada (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência específica,
FIXO o regime prisional de início em FECHADO
.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APFD n. 1015009-07.2022.8.11.0042 – Id. 105138257,
reanalisada e mantida
pela r. decisão de Id. 109787828, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
[...]”

Como visto, o
decisum
está fundamentado na
reiteração delitiva
dela, no fato de ser
reincidente
e ter sido fixado o
regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, o que é suficiente para justificá-la.

Não bastasse isso, se a ré
permaneceu presa durante toda a instrução processual
, não há razões para permitir, neste
iter
processual, que recorra em liberdade, não se mostrando adequada a soltura após a condenação prolatada na instância singela. Confira-se:

“[...] Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte,
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o Agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal,
declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma
[...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

“[...]
O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”
(HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido”
(STF, HC 210384 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022)

Outrossim, a alegação de possuir filhos menores não garante,
automaticamente
, a determinação de sua soltura, especialmente quando
não demonstrado
a imprescindibilidade dos seus cuidados com eles, e de
ainda persistirem
os motivos que autorizaram a custódia cautelar decretada na origem.

De mais a mais, apesar de não ter sido requerido pela defesa a conversão da prisão cárcere em domiciliar, tampouco é possível seu reconhecimento de ofício.

Como bem noticiado pela juíza singular, o tráfico estava sendo praticado por AMANDA
no interior de sua residência

onde reside com uma das filhas menores
, de modo que é “
inegável que a criança presenciasse toda a ação criminosa, ficando exposta, não só a substâncias entorpecentes altamente prejudiciais à sua saúde, como também a indivíduos das mais diferentes índoles que alí frequentavam”
.

Neste panorama, convém destacar que “
mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe [...] de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas [...], quando a casuística demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. No caso, a acusada [...] é genitora de uma criança de 2 anos de idade, foi denunciada por vender drogas no ambiente familiar
[...]” [TJMT, N.U 1001008-10.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023].

Some-se a isso que não restou demonstrado a efetiva necessidade da presença da acusada para zelar pelos cuidados dos demais filhos, uma vez que eles estão sob os cuidados de outros familiares [avós], conforme evidenciado no relatório social elaborado no Plano Individualizado de Acolhimento (PIA) confeccionado pela Equipe Multidisciplinar do juízo.

Forte em tais razões, mantenho a segregação da acusada e confirmo a negativa para recorrer em liberdade, tal como determinado na sentença condenatória.

No que tange à alegação de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, o pedido
não comporta acolhimento
.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial,
desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
”
[destaquei - STF. HC n. 219.539 AgR., Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe: 6.10.2022].

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, atitude considerada suspeita, nervosismo do indivíduo, fuga para o interior da residência
não são
situações justificadoras do ingresso no domicílio, as quais se diferem da hipótese
sub oculis
.

Pelos documentos coligidos nos autos é possível verificar que no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 22h 30min, a Equipe Raio 03 (ROTAM) recebeu informações da Equipe de Inteligência de que estaria ocorrendo o tráfico ou armazenamento de entorpecentes em uma residência particular localizada próxima ao acesso Balneário do SESC, no Bairro São João Del Rey, nesta Capital.

Diante dos fatos, os agentes de segurança se deslocaram para o endereço informado, momento que visualizaram a apelante, nas proximidades do imóvel e, por questões procedimentais – haja vista a tentativa de se evadir para o interior da residência –, resolveram abordá-la.

Ato contínuo, na entrevista realizada com AMANDA, os policiais notaram certo nervosismo nas explicações dadas por ela e um forte odor de entorpecente exalado do interior da residência. Por fim, a própria acusada confessou à equipe policial que guardava entorpecente no imóvel e franqueou a entrada deles para averiguarem o local.

Nas buscas realizadas, os policiais encontraram no quarto da acusada – em uma mala de viagem que se encontrava aberta – diversos tabletes de estupefacientes e, em diversos cômodos da casa, porções de maconha e pasta-base de cocaína, além de petrechos para a traficância e munições de arma de fogo de uso permitido.

Quando auscultados na solenidade instrutória, os policiais militares, JOÃO BATISTA DA SILVA e RAMON DA SILVA SOUSA, afirmaram que o endereço da acusada era conhecido pela ocorrência da traficância, haja vista as inúmeras denúncias que o destacamento policial vinha recebendo sobre o comércio malsinado de drogas. Explicaram ter procedido à abordagem de AMANDA na parte externa do imóvel e, antes de ingressarem no imóvel, perceberam o forte e patente odor de droga no local. Acrescentaram que, após a indagarem sobre a existência de entorpecentes na casa, a própria apelante confessou guardá-los e franqueou a entrada da equipe. Disseram ter apreendido expressiva quantidade de
maconha
[
5.348,42kg
(cinco quilogramas, trezentos e quarenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas)] e
cocaína
[
4.245,56kg
(quatro quilogramas, duzentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas)], além de balanças de precisão [2 (duas) médias, 2 (duas) pequenas e 1 (uma) grande], máquina-prensa [com capacidade para produção de 15t (quinze toneladas) de entorpecentes], fogareiro, outros objetos inerentes à mercancia de drogas [porções de ácido bórico, uma bacia e diversas vasilhas com resquícios de drogas, rolos de papel-filme e sacolas plásticas], além de 7 (sete) munições de calibre .9mm (nove milímetros).

Não bastasse isso, JOÃO BATISTA narrou que inclusive era possível visualizar,
da parte externa do imóvel
, a prensa e os demais maquinários para a produção de drogas, os quais, aliado ao forte odor característico de entorpecente e o consentimento da acusada, justificou a entrada da equipe policial na residência (arquivos digitais – nome das mídias: Audiência de Instrução - Autos n. 1016771-58.2022.8.11.0042-TESTEMUNHA PM RAMON DA SILVA SOUSA [PJE] e TESTEMUNHA PM JOÃO BATISTA DA SILVA [PJE).

Quando interrogada em juízo, AMANDA afirmou que:

“
Ré
: A droga que estava na minha casa não era minha.

Juiz
: De quem era?

Ré
: Do meu namorado, Pablo.

Juiz
: Você guardava para ele?

Ré
: Sim.

Juiz
: Quanto tempo ela estava guardada na casa?

Ré
: Uma semana, não tinha chegado nem a uma semana.

Juiz
: Tudo que estava lá, maconha, cocaína, ácido bórico era dele?

Ré
: Tudo dele.

MP
: A Doutora gostaria que ela respondesse só as perguntas da defesa, então eu não vou perguntar nada.

Defesa
: Como a senhora disse, na residência morava quem?

Ré
: Eu e minha filha.

Defesa
: Quantos filhos a senhora tem?

Ré
: Quatro.

Defesa
: E aí o seu namorado estava lá tinha uma semana?

Ré
: Sim, eu fui viajar, quando cheguei de viagem foi quando a polícia me abordou.

Defesa
: Certo. A senhora trabalhava à época dos fatos?

Ré
: Fazia bicos.

Defesa
: Vamos voltar à época dos fatos, naquele dia como que foi a abordagem policial? VocÊ estava onde ?

Ré
: Eu tava dentro de casa. Começaram a chacoalhar meu portão. Minha filha foi para frente, aí eles subiram o muro, com arma, para baixo, pediu para minha filha chamar ‘a mamãe’, daí eu fui lá e abri para eles entrarem.

Defesa
: Eles já estavam pulando o muro [...]?

Ré
: Sim.

Defesa
: Daí então você abriu a porta de dentro?

Ré
: Sim.

Defesa
: Você autorizou, de certa forma, a entrada da polícia na sua casa [...]?

Ré
: Eles pediram para entrar dentro da casa, aí eles entraram [...]. Começaram a me bater na frente da minha filha.

Defesa
: A senhora foi revistada no momento da abordagem?

Ré
: Não [...].

Defesa
: No boletim de ocorrência consta que a senhora foi vista fora da residência, que teria fugido e no momento da abordagem teria confessado a prática do crime, porque a polícia ela sentiu odor de entorpecente vindo da sua residência. Naquele dia tinha alguém consumindo droga?

Ré
: Não. Eu só falei que era meu porque estavam me batendo muito. Falei que tudo era meu [...].

Defesa
: Então as drogas e pertences na residência não eram seus?

Ré
: Não, só tinha me pedido para guardar.

Defesa
: Mas a senhora sabia da existência desses pertences?

Ré
: Sim.

Defesa
: E ganhava dinheiro em trocar para deixar guardado lá?

Ré
: Sim [...]. Quando eu cheguei já estava tudo lá”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncia de Instruýýo - Autos n. 1016771-58.2022.8.11.0042-INTERROGATýRIO AMANDA CRISTINA GONýALVES DA SILVA [PJE])

Sopesando as circunstâncias do caso concreto, não observo ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Consoante se extrai dos documentos produzidos, após receber denúncias de que
a residência da ré
seria um ponto de venda/armazenamento de entorpecentes, os agentes empreenderam diligências para verificar o suposto delito. Ao chegaram no local, abordaram-na
na parte externa do imóvel
, momento que a indagaram sobre os fatos delituosos. Por fim, somente
após autorização dela
, os policiais ingressaram no imóvel e, após buscas no local, encontraram todo o material ilícito.

Depois, não há ilegalidade nenhuma na prova decorrente da busca domiciliar autorizada pela ré – como ela própria reconheceu no seu interrogatório judicial –, que resultou na apreensão dos ilícitos.

Embora alegue que “
estava no interior da residência”
e que os policiais “
estavam pulando o muro quando permitiu que eles ingressassem no imóvel”
, não há provas nesse sentido, estando as alegações dela órfãs no conjunto probatório angariado nos autos.

Ao reverso disso, os depoimentos prestados pelos policiais militares – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – foram firmes em apontar que:
1)
encontraram AMANDA na parte externa da residência;
2)
a indagaram sobre a mercancia ilícita de drogas, sobretudo em razão do forte odor constatado naquela localidade;
3)
que visualizaram no interior do imóvel diversos maquinários utilizados para produção de entorpecentes;
4)
ela confessou-lhes que guardava drogas no interior do imóvel;
5)
foi-lhes franqueada a entrada no local pela própria acusada;
6)
conseguiram localizar os entorpecentes e demais objetos ilícitos.

Nesse contexto, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na residência de AMANDA, sem autorização judicial, sobretudo pela anuência dela, além da situação de flagrância do crime.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...] BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA.
INGRESSO AUTORIZADO E COMPROVADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ENTRADA FORÇADA
. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA [...].
Não há falar em nulidade, sob o fundamento de busca e apreensão domiciliar ilegal, quando a sentença se encontra fundada em depoimentos não só dos policiais, mas da permissão de entrada no imóvel pelo proprietário
[...] Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 792.952/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-mulher do réu, conforme assumido inclusive em depoimento judicial
. [...]
os policiais sentiram forte odor de maconha que provinha do interior da residência
[...]
tendo o PM Bruno Rafael Lima da Silva afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande quantidade daquela droga através do basculante da janela do banheiro da casa
." A ação policial logrou êxito na apreensão de 152 porções de maconha (118,75 kg).
Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio
. Agravo não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 795.935/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Neste mesmo sentido, trago precedentes das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA [...] RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente e de autorização para o ingresso na residência
[...]”
(N.U 1015831-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA [...] ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DECLARAÇÃO DA APELANTE QUE DEU EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA A BUSCA DOMICILIAR
[...] 1.1. Se na sentença
houve a demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa na residência da acusada e, ainda, ter ela dado expressa autorização para o ingresso dos policiais no local, circunstâncias estas que, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado, não há falar em ausência de fundamentação ou violação de precedente jurisprudencial
. 1.2. Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio,
se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão [prévias informações acerca do envolvimento da apelante como tráfico de drogas, com a posterior abordagem dela em via pública
[...]
e, ainda, tenha a ré declarado expressamente que autorizou o ingresso dos agentes estatais em sua residência, onde localizado outro papelote da mesma substância ilícita, não há falar em nulidade probatória
[...]”
(N.U 0003663-74.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006), POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 E 14 DA LEI No 10.826/2003) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS –
INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA LÍCITA – APELANTE QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE BUSCAS POR PARTE DOS POLICIAIS
[...] RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Devidamente demonstrando pelo conjunto probatório coligido ao feito que o apelante autorizou o ingresso policial na residência que frequentava e permitiu a realização das buscas que levaram ao encontro do entorpecente, munições e armamentos, não restam dúvidas da legalidade da medida adotada pelos agentes
[...]”
(N.U 1003693-03.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Destarte, presentes fundadas razões da existência de situação flagrancial no local, a mitigar a inviolabilidade domiciliar, aliado à autorização dada pela apelante, não visualizo a nulidade propalada, devendo ser mantida a licitude da ação policial e das provas dela decorrentes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023